Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-77.2021.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-77.2021.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS ALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO. VERBAS SALARIAIS. DEVIDAS.
DIREITO AO RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS 13 DE NOVEMBRO DE 2019. PRECENDENTES DO STF. STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000197-77.2021.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE NILO PECANHA e como apelada DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS e outros (9).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.